Tribunal: TJSP
Processo: 1008828-46.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Obrigacional Securitária. Seguro de vida e habitacional. Sentença de improcedência. Ação ajuizada em face da seguradora, por negativa de cobertura para quitação do imóvel em razão da declaração de invalidez do mutuário. Cláusula que exclui a cobertura em caso de doença preexistente à assinatura do contrato (clausula 8a). Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso.

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Obrigacional Securitária. Seguro de vida e habitacional. Sentença de improcedência. Ação ajuizada em face da seguradora, por negativa de cobertura para quitação do imóvel em razão da declaração de invalidez do mutuário. Cláusula que exclui a cobertura em caso de doença preexistente à assinatura do contrato (clausula 8a). Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso. No entanto, a cláusula limitativa de cobertura não é abusiva, tendo sido redigida de forma clara, sem ofensa ao direito de informação de que goza o consumidor. Os relatórios médicos evidenciam o pleno conhecimento de seu quadro clínico quando da assinatura do contrato em tela, não havendo possibilidade de aplicação da alegada Súmula 609 do C. STJ. Laudo pericial que concluiu pela apresentação de doença cardíaca preexistente à data da contratação do seguro. Risco não assumido pela seguradora. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.